Tribunal: STF
Processo: ARE 1459968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN – DEMONTRADOS – ICMS – CONTRIBUINTE DE FATO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – INEXISTÊNCIA – PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    - Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de sorte que, ainda que não ocorrida a lesão, à luz da inafastabilidade da jurisdição, as partes podem postular em juízo a declaração de existência, de inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, em busca de previsibilidade e segurança jurídica. 



    - Evidenciado o interesse processual, em tese, diante do pleito de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, inclusive com efeitos prospectivos, em virtude de seu possível enquadramento como instituição de assistência social, sem fins lucrativos (art. 150, VI, c, CF/88), a sentença deve ser anulada. 



    - A imunidade condicionada está prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 e diz respeito à impossibilidade de a União, os Estados e os Municípios instituírem impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”, qual seja, o art. 14 do CTN. 



    - Considerando que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC, pois comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN referentes à imunidade condicionada prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, impõe-se o provimento do recurso, para julgar procedente o pedido, declarando-se a imunidade e a consequente inexistência da relação jurídico-tributária junto ao Estado de Minas Gerais, relativa à incidência dos impostos estaduais no período entre 2012 e 2016. 



    - Nos termos do art. 165, I, do CTN, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, na hipótese de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 608.872, em regime de repercussão geral, decidiu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, que beneficia as instituições sem fins lucrativos, não se aplica às operações de aquisição de bens e mercadorias, na medida em que, nesta situação, não serão contribuintes de direito, mas meramente de fato do imposto. 



    - Tendo em vista que a parte autora não comprovou ter realizado pagamentos a título de ITCMD e de IPVA no período entre 2012 e 2016; e, considerando, ainda, que o recolhimento do ICMS nas operações de aquisição de mercadorias no mesmo período se deu na qualidade de contribuinte de fato, resulta inviável o pedido de restituição do indébito tributário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente